Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. AÇAO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL. PARTILHA DE BENS. PESSOA SURDA. APTIDÃO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1 Se apesar da limitação física decorrente da surdez, a parte tem praticado com regularidade os atos da vida civil, demonstrando aptidão para emitir a sua vontade, não lhe socorre a alegação de incapacidade. Por conseguinte, o disposto no artigo 178, III do Código Civil, que prescreve o dia da cessação da incapacidade para fins de contagem do prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico não se aplica à hipótese.
2. Confirma-se a sentença que, em atenção ao artigo 178, II do Código Civil, que fixa o dia em que se realizou o negócio jurídico para início da contagem do prazo decadencial, reconhece de oficio a decadência e extingue o feito com exame do mérito.
3. RECURSO IMPROVIDO.